Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SINDICATO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DE EXECUÇÃO COLETIVA. DECISÃO DETERMINANDO EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA.
1. O decisum atacado foi muito bem fundamentado, não havendo motivos para se falar em cassação da sentença por carência nesse requisito, não estando o magistrado obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pelas partes, mas apenas nas necessárias e relevantes para externar seu posicionamento.
2. É quinquenal o prazo de prescrição da pretensão individual de execução de sentença proferida em ação civil pública, contado do trânsito em julgado, devendo referido prazo ser interrompido, a partir do pedido de cumprimento de sentença, quando nele resguardada a propositura de execuções individuais pelos beneficiários não incluídos na ação coletiva. (Acórdão 1114108, 20150110664552APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 10/8/2018. Pág.: 398/409).
3. Inaplicável o entendimento fixado no REsp 1.388.000/PR, ante a ausência de similitude fática entre o caso concreto e o precedente citado nas contrarrazões ao recurso, visto que no precedente não houve interrupção do prazo de prescrição.
4. Recurso provido. Sentença cassada. Unânime.